Tribunal: TJDFT
Processo: 0742132-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS EM NOME DA COMPANHEIRA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BEM ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Diploma Processual, no art. 790, IV, indica que os bens do cônjuge ou companheiro do devedor podem ser alcançados no cumprimento de sentença, de forma que não há ofensa ao devido processo legal em solicitar a penhora de bens, porquanto poderá a companheira do executado exercer sua defesa, eventualmente, por meio de embargos de terceiro ou impugnação.

2. O cerne do recurso consiste em verificar se é possível a penhora de bens em nome da companheira do devedor.

3. Todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges/companheiros, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil.Os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, porém, preservada a meação do cônjuge/companheiro não executado (art. 843 do CPC). Precedentes deste Tribunal.

4. Não obstante a possibilidade dos bens comuns indivisíveis do casal servirem para a satisfação da dívida, no caso em comento, não se mostra viável a penhora de forma genérica de todos os bens da companheira do devedor, como solicitado pelo agravante, tendo em vista ser necessário, primeiramente, verificar se existem bens comuns adquiridos na constância da união estável e a indicação precisa de quais bens se almeja penhorar, podendo ser efetuada pesquisa para esse fim.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.